Tribunal: TJSP
Processo: 2156521-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência – Paciente que conta com pouco mais de um ano de idade e foi diagnosticado como portador de diversas patologias congênitas graves, que impõe o fornecimento de tratamento com internação domiciliar, sob risco de vida – Tratamento que vinha sendo fornecido pela ré - Extinção do contrato - Alegação de que teria havido irregularidades na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência – Paciente que conta com pouco mais de um ano de idade e foi diagnosticado como portador de diversas patologias congênitas graves, que impõe o fornecimento de tratamento com internação domiciliar, sob risco de vida – Tratamento que vinha sendo fornecido pela ré - Extinção do contrato - Alegação de que teria havido irregularidades na extinção, que se deu em razão da majoração de 300% no valor do plano - Questão relativa à regularidade da extinção que constitui matéria de mérito - Requisitos da tutela de urgência que, no entanto, estavam preenchidos – Probabilidade do direito alegado, tendo em vista que o paciente estava já em tratamento, tendo havido elevada majoração - Perigo de dano decorrente da condição de saúde do paciente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156521-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados MURILO OLIVEIRA
RÉGIS (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS) e JAILSON OLIVEIRA SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156521-41.2020.8.26.0000 -Voto no 5.669
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2156521-41.2020
Comarca: Guarulhos (5a Vara Cível)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravados: Murilo Oliveira Régis (Representado(a) por seus pais) e outro
Juiz: Artur Pessoa de Melo Morais
Voto no. 5.669

AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Tutela de
urgência Paciente que conta com pouco mais de um ano de idade
e foi diagnosticado como portador de diversas patologias
congênitas graves, que impõe o fornecimento de tratamento com
internação domiciliar, sob risco de vida Tratamento que vinha
sendo fornecido pela ré - Extinção do contrato - Alegação de que
teria havido irregularidades na extinção, que se deu em razão da
majoração de 300% no valor do plano - Questão relativa à
regularidade da extinção que constitui matéria de mérito -
Requisitos da tutela de urgência que, no entanto, estavam
preenchidos Probabilidade do direito alegado, tendo em vista que
o paciente estava já em tratamento, tendo havido elevada
majoração - Perigo de dano decorrente da condição de saúde do
paciente Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 99/102, que
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante mantenha o
tratamento que fornece ao autor, com utilização dos equipamentos necessários em sistema
de home care.
Alega a agravante que o agravado propôs ação alegando que possui diversos
problemas de saúde e desde o nascimento necessita de cuidados especiais em home care
para sobreviver. Ele era beneficiário de plano de saúde da empresa ré por meio do contrato
coletivo empresarial celebrado com a empregadora do seu genitor, mas em decorrência do
aumento da parcela das mensalidades, a empresa migrou para outra operadora. Em razão da
extinção do contrato com a requerida, os genitores do autor têm receio de que haja a
interrupção do seu tratamento, o que enseja grave risco de vida. Todavia, o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156521-41.2020.8.26.0000 -Voto no 5.669
3
firmado originariamente foi encerrado, não subsistindo à ré a obrigação de manter o
tratamento, tendo havido a transferência da carteira de beneficiários à nova operadora
contratada.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ante a
inexistência de prejuízo.
A controvérsia cinge-se ao cabimento da tutela provisória, nos termos do artigo 300
do Código de Processo Civil.
O autor comprovou ser portador de diversas enfermidades congênitas graves (fls. 21
e seguintes, na origem), que impõem o fornecimento de tratamento contínuo por meio de
internação domiciliar, sob risco de vida. Além disso, demonstrou ter havido majoração das
mensalidades do plano coletivo empresarial oferecido pela ré em 314% no mês de abril de
2020 (fl. 50), o que ensejou a migração da carteira de beneficiários a operadora distinta,
que se recusa a manter o tratamento necessário.
Há evidente perigo de dano ao requerente, que conta com pouco mais de 01 ano de
idade e necessita do tratamento domiciliar fornecido, bem como dos respectivos
equipamentos, sob risco de vida.
Além disso, foi alegada a abusividade nos reajustes impostos, bem como
irregularidade na transferência da carteira de beneficiários à nova operadora, com
imposição de novas carências ou cobranças de valores adicionais para fornecimento do
tratamento abrangido no plano originário. Nessas circunstâncias, evidenciou-se fumus boni
iuris, em vista da aparente abusividade na suspensão do tratamento fornecido, sendo
mesmo caso de deferimento da tutela de urgência pleiteada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156521-41.2020.8.26.0000 -Voto no 5.669
4